Tribunal: TJPA
Processo: 0061664-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061664-55.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FAMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE TURÍSTICO INTERESTADUAL. ICMS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que desproveu apelação cível e manteve sentença declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ICMS sobre atividade exercida pela empresa Famtur Viagens e Turismo Ltda. – EPP. A embargada realiza excursões turísticas em circuito fechado com ônibus próprios, sem emissão de bilhetes individuais, estando sujeita à incidência de ISSQN. O embargante alega omissão quanto à análise do art. 155, II, da CF/1988 e do art. 2º, II, da LC nº 87/1996, postulando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado ao deixar de analisar dispositivos legais relativos à incidência do ICMS; (ii) verificar se a argumentação do embargante autoriza a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que a atividade de transporte exercida pela embargada é meio de execução da atividade turística, não se caracterizando como transporte de passageiros em sentido estrito, afastando, assim, a incidência do ICMS e aplicando o ISSQN, com fundamento no item 9.02 da LC nº 116/2003.

A decisão enfrentou, ainda que implicitamente, os dispositivos legais invocados (art. 155, II, da CF e art. 2º, II, da LC 87/96), sendo desnecessária a menção expressa quando a tese jurídica foi analisada e refutada de forma clara e coerente.

A distinção entre transporte turístico (atividade acessória) e transporte de passageiros (atividade autônoma) está bem estabelecida no julgado, demonstrando que o transporte não é fim em si, mas instrumento para realização do serviço turístico.

A tentativa de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos de declaração revela pretensão de efeitos infringentes, sem a presença de vício decisório que o justifique.

O acórdão é claro, completo e inteligível, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que autorize o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica é devidamente enfrentada de forma implícita e fundamentada.

O transporte de passageiros realizado como parte de serviço turístico em circuito fechado está sujeito ao ISSQN, não configurando hipótese de incidência do ICMS.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando evidenciado vício relevante no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 2º, II; LC nº 116/2003, item 9.02.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em face do
ACÓRDÃO ID

24946856,
alegando genericamente omissão.

Eis a ementa do julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL EM ATIVIDADE TURÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária referente à cobrança de ICMS sobre atividades da empresa FAMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, cuja atividade principal consiste em turismo terrestre por meio de ônibus próprios, sujeitando-se ao recolhimento de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o transporte de passageiros realizado no contexto da atividade turística da apelada está sujeito à incidência do ICMS; (ii) verificar se a sentença deve ser reformada diante da alegação de que o transporte interestadual configura hipótese de incidência tributária estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ICMS incide sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual que constituem atividade-fim, realizados de forma regular, com emissão de bilhetes e possibilidade de embarque e desembarque de passageiros em diferentes pontos.

4.

As atividades exercidas pela apelada são ligadas ao turismo, utilizando o transporte como meio para a execução de excursões em circuito fechado, sem emissão de bilhetes individuais ou embarques intermediários, configurando prestação de serviço sujeita ao ISSQN, conforme previsto no art. 156, III, da CF/1988 e na LC 116/2003.

5.

Não há comprovação de que a apelada realiza transporte regular de passageiros em moldes que ensejem a incidência do ICMS, prevalecendo a presunção de que o transporte é parte acessória e condicional da prestação do serviço turístico.

6.

A sentença preserva a possibilidade de fiscalização pela Fazenda Estadual, desde que respeitados os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ICMS não incide sobre o transporte de passageiros realizado como meio de execução de serviços turísticos, configurando atividade sujeita ao ISSQN.

2.

O transporte turístico em circuito fechado não caracteriza atividade autônoma de transporte interestadual sujeita à incidência de ICMS.

O Estado recorre em petição de argumentação rasa arguindo a existência de omissão em relação a potencial lesão ao art. 155, II da CF e art. 2º da LC 87/96.

Pede aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

O processo trata da controvérsia sobre a natureza da atividade exercida pela empresa Famtur Viagens e Turismo Ltda. e a tributação aplicável: se deve incidir ISS ou ICMS. O Estado do Pará defende que a atividade envolve transporte rodoviário intermunicipal e interestadual, o que atrairia a incidência do ICMS, conforme art. 155, II da CF e art. 2º, II da LC nº 87/96. A empresa, por sua vez, sustenta que sua atividade principal é o turismo, sujeita à incidência do ISS conforme item 9.02 da LC nº 116/2003.

O acórdão concluiu que a atividade exercida pela embargada se insere no campo do turismo, sendo o transporte apenas meio para a consecução de sua atividade-fim, enquadrando-se na hipótese de incidência do ISS. A decisão fundamenta-se em vasta documentação constante dos autos, no item 9.02 da LC nº 116/2003 e na legislação municipal de Belém.

O julgado também destaca que o transporte específico de pessoas, voltado para o turismo, não se confunde com transporte de passageiros em sentido estrito (atividade autônoma), afastando a incidência do ICMS.

Assim o acórdão embargado tratou, ainda que de modo sintético, das razões pelas quais considerou inaplicável o ICMS, afirmando expressamente que a atividade é de turismo, não de transporte de passageiros autônomo; o transporte é meio para a atividade-fim; por isso presente o enquadramento no item 9.02 da LC 116/2003.

Logo, o argumento da parte embargante foi enfrentado, ainda que não haja menção literal ao art. 2º, II da LC 87/96. A menção expressa ao dispositivo não é obrigatória quando o fundamento da tese jurídica está devidamente analisado e refutado de forma implícita.

O voto é claro ao demonstrar a linha argumentativa: reconhece-se que há transporte, mas ele está subordinado à atividade turística, sendo essa a atividade-fim. A distinção entre transporte turístico e transporte de passageiros como atividade autônoma é bem estabelecida. O transporte serve ao turismo, e a empresa não atua como transportadora regular de passageiros. Essa premissa é compatível com a conclusão de que incide ISS e não ICMS.

A eventual dificuldade do embargante em aceitar essa distinção não gera obscuridade no texto decisório.

O embargante busca, na verdade, rediscutir a matéria, por meio de embargos de declaração, para introduzir efeito infringente. Entretanto, inexiste vício no acórdão. A fundamentação está clara, não há omissão relevante e os argumentos constitucionais foram tratados de forma implícita, o que basta para afastar alegação de prequestionamento formal.

Assim, à luz dos critérios restritos de admissibilidade dos embargos, não há como acolhê-los.

O julgado é plenamente inteligível e coerente, sendo desnecessário qualquer acréscimo ou esclarecimento.

Rejeito os embargos.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025